Tribunal: TCU
Processo: 016.195/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7654/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de pensão civil concedida pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e submetida a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) detectaram a inclusão nos proventos de parcela judicial alusiva ao Enquadramento da Lei 10.355/2001; Considerando que, no caso concreto, a unidade técnica instrutiva constatou que o pagamento decorrente da mencionada rubrica no valor de R$ 277,32 não consta do contracheque atual do interessado; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da unidade técnica instrutiva e do Ministério Público, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c com os artigos 259, inciso II e 260, § 4o, e na forma do artigo 143, inciso III, todos do Regimento Interno desta Corte de Contas, em: a) considerar legal o ato constante da peça 3, relativo à aposentadoria de Celio Vinicius Cordeiro, autorizando-se o respectivo registro, nos termos do art. 260, § 1o, do Regimento Interno desta Corte de Contas; b) dar ciência desta deliberação ao interessado e ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS; c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 016.195/2023-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Celio Vinicius Cordeiro (XXX.740.809-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há.